Tribunal: TJMT
Processo: 1038712-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1038712-88.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Extinção da Punibilidade, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), LUIZ ANTONIO DA SILVA - CPF: 007.385.501-40 (EMBARGANTE), ROBSON DOS REIS SILVA - CPF: 730.495.221-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA SEM ANÁLISE DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:
Embargos de Declaração opostos em face de acórdão prolatado pela Quarta Câmara Criminal do TJMT que deu provimento ao Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público, acolhendo preliminar de nulidade da decisão que havia declarado extinta a punibilidade do executado sem prévia oitiva ministerial.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar argumentos meritórios apresentados pela defesa, notadamente sobre a regularidade da execução da pena e a consequente extinção da punibilidade.

III. Razões de decidir:

1. A via dos embargos declaratórios visa sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

2. O acórdão embargado acolhe
u
preliminar de nulidade por ausência de prévia oitiva do Ministério Público (art. 67, da LEP), razão pela qual expressamente deixa de entrar no mérito, prejudicado por força da anulação.

3. O reconhecimento da nulidade absoluta de natureza formal obsta, validamente, a análise de teses meritórias, como a contagem de pena ou eventual fuga, cuja reapreciação compete ao juízo de origem após a manifestação ministerial.

4. O embargante busca, em verdade, rediscutir matéria de mérito já considerada prejudicada no acórdão embargado, o que revela pretensão recursal incompatível com a finalidade dos embargos declaratórios.

5. Para fins de prequestionamento, é desnecessário que o acórdão mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados pela parte, bastando a fundamentação adequada da decisão, conforme entendimento consolidado.

IV. Dispositivo e Tese:
Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
1.
O acolhimento
de preliminar de nulidade por ausência de prévia oitiva ministerial obsta a análise do mérito e não configura omissão sanável por embargos de declaração. 2. A pretensão de rediscutir o mérito da decisão anulatória configura uso indevido dos embargos, cuja função é restrita ao saneamento de vícios formais do julgado.

Dispositivos relevantes citados:
art. 619 do CPP; art. 67 da LEP.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT – N.U 1000135-37.2022.8.11.0003, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. em 05/12/2023, DJE 09/12/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LUIZ ANTONIO DA SILVA
em face do acórdão prolatado pela Quarta Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, à unanimidade, deu provimento ao Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público,
acolhendo preliminar de nulidade da
decisão
prolatada
pelo Juízo
da Vara Única da Comarca de Arenápolis (MT), a
qual havia declarado extinta a punibilidade do embargante
,
sem prévia
oitiva ministerial
, ante o suposto cumprimento integral da pena privativa de liberdade, conforme decisão constante do Id.
325994888
.

Em suas razões recursais (Id. 335419879), o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à análise da tese defensiva anteriormente suscitada, relacionada à ausência de interrupções na execução penal e à inexistência de período de fuga capaz de justificar a desconsideração do tempo de pena cumprido.

Alega que o acórdão não teria enfrentado, de forma adequada, os argumentos relativos ao cumprimento regular da pena, à legalidade da contagem do tempo executado e ao reconhecimento da extinção da punibilidade. Sustenta, com isso, a violação aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração
, a fim de que o acórdão seja integrado quanto às omissões apontadas e para fins de prequestionamento dos dispositivos legais suscitados. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, com efeitos infringentes, o restabelecimento da decisão que declarou extinta a punibilidade do executado. Subsidiariamente, pugna pelo retorno dos autos à instância de origem para recontagem da pena, com a preservação da situação mais favorável ao sentenciado até o trânsito em julgado.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça apresentou contraminuta (Id.
337819359
), opinando pelo conhecimento e desprovimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes
Embargos de Declaração
foram interpostos por

LUIZ ANTONIO DA SILVA
em face do acórdão p
rolatado
p
or esta
Quarta Câmara Criminal que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público, acolhendo preliminar de nulidade da decisão que extinguiu a punibilidade sem prévia oitiva ministerial.

De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 619, do CPP.

A decisão deste Sodalício restou assim ementada:

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA OITIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE CONFIGURADA.VIOLAÇÃO AO ARTIGO 67,DA LEP. PRELIMINAR ACOLHIDA.MODULAÇÃO DOS EFEITOS.RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:
Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que declarou extinta a punibilidade do agravado pelo cumprimento integral da pena, sem prévia manifestação ministerial.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de prévia oitiva do Ministério Público antes da declaração de extinção da punibilidade acarreta nulidade da decisão.

III. Razões de decidir:

1. A extinção da punibilidade, ainda que se trate de matéria de ordem pública, exige a prévia manifestação do MinistérioPúblico, conforme determina o art. 67, da Lei de Execução Penal, dada sua função institucional de fiscal da lei.

2. A ausência de oitiva prévia do órgão ministerial configura nulidade absoluta, independentemente de demonstração de prejuízo, uma vez que compromete o contraditório substancial e o devido processo legal na execução penal.

3.Reconhecida a nulidade, seus efeitos devem ser modulados para não prejudicar o apenado que não deu causa à invalidade.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso provido. Preliminar acolhida para declarar nula a decisão que extinguiu a punibilidade sem prévia oitiva do Ministério Público,

com modulação dos efeitos.

Tese de julgamento:
1. A ausência de manifestação prévia do Ministério Público acarreta a nulidade da decisão que extingue a punibilidade no processo de execução penal. 2. A nulidade reconhecida não autoriza o imediato restabelecimento do cumprimento da pena pelo reeducando, quando este não concorreu para a sua ocorrência, devendo ser prolatada nova decisão após a devida oitiva ministerial.

Dispositivos relevantes citados:
art. 66, II, art. 67, da LEP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2574532 SE 2024/0060869-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA,
Data de Publicação:
DJe
13/08/2024; TJMT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 10331737820248110000,Relator.: WESLEY SANCHEZ LACERDA, Data de Julgamento: 14/03/2025, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/03/
2025.

(Id.

332470375
)
.

No caso
, não se verifica qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado. O julgado enfrentou a preliminar de nulidade por ausência de prévia oitiva do Ministério Público e, ao acolhê-la, deixou expressamente de analisar o mérito, o que é técnica decisória adequada.
Vejamos:

"(...)
Considerando que o pedido preliminar foi acolhido para anular a decisão
, deixo de analisar as teses meritórias, restando prejudicada a análise acerca do alegado descumprimento das condições do regime aberto e da regressão cautelar de regime postulada pelo Ministério Público
(...)".

A questão relativa ao correto cômputo da pena é matéria meritória que foi reservada ao juízo de origem após a necessária manifestação ministerial. Reconhecida nulidade absoluta de natureza preliminar, fica prejudicado o exame do mérito, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

Quanto à alegada contradição relativa à competência do juízo da execução, também não prospera. O acórdão não entrou no mérito dos cálculos apresentados, mas apenas reconheceu vício formal consistente na ausência de prévia oitiva ministerial, conforme determina o art. 67
,
da LEP.

Sobre a suposta violação aos lançamentos estabilizados e
reformatio in pejus
, o próprio acórdão modulou os efeitos da nulidade para preservar a situação do executado, suspendendo o cumprimento da pena até nova decisão fundamentada, em observância ao princípio do
favor rei
.

O que se busca, em verdade, é o reexame do mérito, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios.

Ofato de o Tribunal ter deliberado sobre a lide de forma desfavorável àquela defendida pelo embargante, elegendo fundamentos diversos
por
elesustentados, não retrata omissão e/ou qualquer outro vício do art.619,do CPP.

Por fim, no que diz respeito ao aventado prequestionamento, não há nada a ser acrescentado, uma vez que os inconformismos expostos no recurso foram todos fundamentadamente enfrentados.

Neste sentido tem-se que “
se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJ/MT, N.U 1000135-37.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023,
Publicado
no DJE 09/12/2023).

Com essas considerações,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, nos termos acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026